Tribunal: CARF
Processo: 11020.911629/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.911629/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
SEVENTEEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM INFORMÁTICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 42506.91936.260107.1.3.02-6543, em 26.01.2007, e-fls. 35-
42, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.911629/2011-26
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

(IRPJ) no valor de R$7.732,64 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28-34:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
12.024,85 [...]
12.024,85
CONFIRMADAS [...]
7.325,07 [...]
7.325,07

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 7.732,64
Valor na DIPJ: R$ 7.732,64
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 12.024,82
IRPJ devido: R$ 4.292,18
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.032,89
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
42506.91936.260107.1.3.02-6543 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
11017.39104.091007.1.7.02-0006
25767.84695.091007.1.3.02-8559
34875.09612.091007.1.7.02-2063 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.769, de 02.08.2018, e-fls. 187-192:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. [...]
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo direito creditório complementar referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$ 579,80, e determinando a
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

homologação das compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido,
deduzidas eventuais parcelas desse mesmo crédito que tenham sido utilizadas em
compensações anteriores.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.10.2018, e-fl. 209, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.11.2018, e-fls. 211-221, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO DIREITO
III.1 - DA DEVIDA COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE
7. Conforme exposto, o Despacho Decisório de origem não reconheceu parte
das retenções realizadas por pessoas jurídicas, razão pela qual efetuou a glosa do
crédito indicado, resultando na homologação apenas parcial dos procedimentos de
compensação realizado pela ora Recorrente. Ainda, o Acórdão recorrido, mesmo ante
as adequadas provas juntadas pela Recorrente, julgou a Manifestação de
Inconformidade apenas parcialmente procedente, limitando o reconhecimento das
retenções aos valores declarados em DIRF pelas fontes pagadoras, recusando outros
meios de prova para tal comprovação.
8. Retoma-se que os valores relativos à CSLL retido na fonte por pessoas
jurídicas foram glosados pela Fiscalização sob as justificativas de “retenção na fonte
não comprovada” e “Comprovação Parcial” conforme “Retenção na fonte comprovada
parcialmente”, às fls. 29.
9. Assim, em relação aos valores cuja retenção na fonte não teria sido
comprovada, basta, para a comprovação do crédito, a demonstração de que o tributo
foi efetivamente retido e recolhido pelas fontes pagadoras, corpo probatório que deve
ser conhecido e analisado, especialmente sob o princípio da verdade material.
10. Deste modo, para tal prova, já trouxe aos autos seu Livro Diário, às fls. 43 e
ss, a demonstrar os pagamentos e retenções como verdadeiramente ocorridos e
registrados, assim como o convergente registro e transmissão de suas obrigações
acessórias a exemplo de sua DIPJ, às fls. 55 e ss.
11. Considerando a necessidade de conferência documental e decorrentes
cálculos, a exigir conhecimento técnico-contábil para que se ateste sua correição e
retenções efetivamente ocorridas, desde já se requer a necessária diligência para
análise dos documentos juntados, assim como sobre outros que venham a ser
entendidos como pertinentes e necessários.
12. Frisa a Recorrente que sua escrituração contábil e declarações tributárias
atinentes a obrigações acessórias estão conformes e convergentes com as informações
e documentos que foram apresentados nos autos, que por sua vez alinham-se às
informações inseridas no pertinente PER/DCOMP de origem. Assim, até onde se
conhece e se pode verificar, infere-se que houve equívocos no preenchimento de
obrigações acessórias referentes às retenções pelas fontes pagadoras, que certamente
não poderão vir a prejudicar a Recorrente.
13. Não obstante, ainda que se venha a detectar algum equívoco em relação às
obrigações acessórias pela própria Recorrente, certamente que mero erro formal
eventual quando do preenchimento do PER/DCOMP ou outra declaração conexa não
poderá ser um óbice ao direito creditório. Por óbvio, tal circunstância não afasta a
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

existência do crédito da Recorrente, devidamente utilizado para extinguir o débito
objeto da presente lide, ainda exigido pela Receita Federal do Brasil.
14. Ora, as declarações apresentadas ao Fisco são deveres instrumentais
necessários à viabilização de direitos do contribuinte, e não para obstar o exercício de
suas prerrogativas, a exemplo do encontro de contas.
15. Ademais, é de se observar que o ato administrativo de análise e
homologação das declarações de compensação tem tão somente o fito de conferir a
regularidade da operação, considerando que a mesma é realizada integralmente pelo
contribuinte, que opera a extinção de débitos fiscais ao apontar direito de crédito em
montante idêntico ao débito que possui perante a Administração Tributária.
16. Com efeito, ventila-se a possibilidade de, quando do julgamento do feito ou
em diligência, vir a suscitar-se eventual negativa ao direito creditório meramente na
existência de divergências nas obrigações acessórias, de terceiros ou da própria
Recorrente, nos termos já ocorridos no Acórdão recorrido, argumento puramente
formal que não se sustenta em face do atual estágio da jurisprudência pátria, que, com
lucidez, vem afastando a forma para dar espaço ao conteúdo, postura condigna com a
atuação da Administração Pública.
17. Assim, atualmente, a forma passa a ser instrumento de um fim maior e a
verdade material é erigida a princípio basilar do Direito Tributário.
18. Sobre o tema, ressalte-se que, quando há interesse da arrecadação, é a
própria Administração Tributária que ressalta a verdade material ao pleitear, verbi
gratia, a prerrogativa de desconsiderar os negócios jurídicos praticados pelos
contribuintes, o que foi cognominado de “a primazia da substância sobre a forma”. [...]
20. Outrossim, é com base nos princípios da verdade material e da eficiência
que a Administração Tributária Federal é autorizada a realizar a compensação entre os
débitos confessados pelo contribuinte e os créditos que este possui perante a
Administração: ora, se é cristalina a existência do crédito e é certa a existência do
débito, o caminho mais econômico e eficiente é a realização da compensação entre os
mesmos, o que é inclusive reconhecido pelo próprio Código Tributário Nacional em
seu art. 1705, além da legislação ordinária de regência (Lei 9.430/96).
21. Em nível infralegal, o procedimento administrativo criado pela RFB para a
compensação de créditos mútuos – atualmente o sistema de PER/DCOMP
disciplinado pela Instrução Normativa da RFB no 1.717/2017 e alterações – deve
instrumentalizar os direitos fixados pelo legislador, e não criar obstáculos para o seu
exercício, de modo que devem ser otimizados os procedimentos de reconhecimento de
crédito e extinção de débitos tributários.
22. Ora, como sabido, o processo administrativo fiscal federal é regido pelo
princípio da informalidade, contido no art. 2o Dec. 70.235/726, também consagrado
nos procedimentos administrativos em geral (Lei 9.784/99) que estabelece, em seu art.
2o, IX, a “adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza e respeito aos direitos dos
administrados”. [...]
23. No caso concreto da Recorrente, reitera-se, a não homologação da
compensação decorreu, até onde se pode verificar e se infere, do fato de haver
equívocos no preenchimento de obrigações acessórias por terceiros – as respectivas
fontes pagadoras, que omitiram informações nas respectivas DIRF’s. Tais equívocos
impediram o Fisco de cruzar os valores declarados nos referidos PER/DCOMPs com
os respectivos informes de rendimentos, pois as informações declaradas no segundo, a
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

exemplo do código de receita ou CNPJ, não corresponderiam àquelas indicadas no
primeiro, ou mesmo foram omitidas.
24. Contudo, conforme ressaltado, o mero erro de preenchimento de obrigação
acessória, especialmente por terceiros, mas ainda que se venha a detectar eventual
equívoco pela própria Recorrente, não poderá se sobrepor à realidade dos fatos
incontestáveis, é dizer, defluise da documentação acostada a existência do crédito
possuído pela Recorrente e utilizado para extinguir o débito discutido no bojo da
presente lide.
25. Complementando o entendimento acima, o próprio CARF consagra a
necessidade de observância plena do princípio da verdade material e a necessidade de
efetivação da eficiência Administrativa através da prevalência dos fatos
verdadeiramente ocorridos, e superação de erros formais. [...]
26. Por tudo, percebe-se que a Corte Administrativa rechaça o formalismo
exacerbado na análise dos pedidos de compensações transmitidas pelos contribuintes.
27. Com isso, hão de ser analisados os elementos juntados aos autos, a fim de se
identificar os fatos como verdadeiramente ocorridos, e, comprovadas as retenções
sofridas, haverá de ser reconhecido como inconteste o direito de crédito da Recorrente,
nos termos em que comprovados, e irrefutável o seu direito em promover as
compensações nos moldes em que declaradas, não havendo como se obstar a
compensação requerida, a qual, com base na exposição acima, deve ser acolhida em
sua integralidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
11. Diante do exposto, requer a Recorrente que seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, para reconhecimento do crédito decorrente do montante
integral de retenções de IRPJ efetivamente sofridas, e para que seja reformado o
Acórdão recorrido, a homologar, por consequência, a extinção por compensação dos
débitos vinculados.
12. Requer, por fim, que as intimações pertinentes ao presente processo sejam
feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA,
inscrito
na
OAB/SP
sob
o
no
303.020
(intimacoestributarionovocpc@bicharalaw.com.br), sob pena de nulidade (REsp no
162.202/SP – DJ de 11.03.2002; REsp no 638.123/RJ – DJ de 13.12.2006; e REsp no
970.677/RS –16.08.2007).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$4.119,95 (R$7.732,64 - R$3.032,89 - R$579,80) referente ao ano-calendário
de 2005 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos, pela com base no
princípio da informalidade.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados e existam notas fiscais juntadas aos autos,
tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.769, de 02.08.2018, e-fls.
187-192, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Inicialmente, cumpre destacar que não é cabível, nesta instância de julgamento,
qualquer consideração relacionada ao resultado apresentado pela contribuinte no
encerramento do período, por não se tratar de autoridade lançadora. No contexto da
presente lide, cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das parcelas de
composição do crédito para verificação do saldo negativo apurado, o que será feito a
seguir.
Assim dispõe o Decreto 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999), relativamente ao imposto de renda retido na fonte: [...]
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, transcrito acima, o
documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária
dos rendimentos pela fonte pagadora.
A contribuinte não trouxe tais documentos aos autos, conforme exigido pela
legislação, tendo apresentado apenas o seu Diário Auxiliar de contas a receber (fls. 43-
54).
No entanto, em busca da verdade material, e sendo a DIRF um espelho do
comprovante anual de rendimentos, serão acatados os valores constantes em DIRF
declarados pelas fontes pagadoras (considerando-se as retenções efetuadas em nome
da matriz e todas as filiais da empresa), limitados aos valores constantes na DIPJ, uma
vez que são tais valores que servem de base ao oferecimento das receitas
correspondentes à tributação, condição essencial ao aproveitamento das retenções
efetuadas, conforme art. 231, inciso III, do RIR/99, transcrito acima. Quanto à
alegação da contribuinte quanto aos regimes de caixa ou competência, esclarece-se
que o valor confirmado de IRRF diz respeito à retenção efetiva do imposto constante
da DIRF, sendo este o valor que a interessada pode compensar como crédito quando
da apuração do seu imposto.
No Per/Dcomp a contribuinte informou o valor total de R$ 12.024,85 a título de
IRRF, discriminando 20 fontes pagadoras (fls. 64-66). O mesmo valor foi declarado
na ficha 50 da DIPJ (fls. 57-61).
Com base nas declarações das fontes pagadoras (Dirf), verifica-se que os
valores pagos pelas fontes abaixo relacionadas sofreram retenção com o código 1708,
e não 0916, como informou a contribuinte no Per/Dcomp. Chega-se então aos
seguintes valores de IRRF: [...]
Confirma-se então o valor adicional de R$ 579,80 a título de IRRF.
Registre-se que foram oferecidas à tributação na DIPJ receitas compatíveis com
as retenções ora consideradas. As demais parcelas não confirmadas, total ou
parcialmente, no despacho decisório, não foram encontradas em Dirf.
Em relação a tais valores que não puderem ser confirmados pela DIRF, não
prosperam as alegações da contribuinte de que "passado tanto tempo, não é possível à
empresa recompor todos os documentos"; "o valor que não consta como recolhido em
2005 provavelmente tenha sido recolhido em 2006 pelas fontes pagadoras" ou de que
"a tarefa de fiscalizar o responsável tributário pelo recolhimento do imposto é a RFB".
É certo que o princípio da verdade material rege o processo administrativo, mas
ele não altera o ônus que tem a interessada de demonstrar o direito creditório utilizado
na compensação, devendo este ser líquido e certo. No presente caso, a autoridade
julgadora já utilizou as informações que dispunha para reconhecer parcela do crédito
pretendido pela interessada, fazendo o batimento entre os dados por ela prestados com
os informados em DIRF pelas fontes pagadoras, reconsiderando inclusive erros
materiais (como o código de receita informado).
O documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na
apuração do saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da
beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no
7.450, de 1985. Assim, quando as informações prestadas em DIRF não confirmem a
retenção do imposto, cabe a interessada apresentar o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações. A impugnante não logrou êxito nesse sentido.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

Sobre o assunto, assim dispõe o art. 373 do Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o
13.105, de 16 de março de 2015): [...]
Verifica-se, dessa forma, que o crédito o qual a contribuinte pretende utilizar na
compensação de seus débitos, além daquele reconhecido no presente voto, carece de
liquidez e certeza, não satisfazendo o exigido pelo Código Tributário Nacional, que
dispõe: [...]
O valor total das parcelas de crédito confirmadas no despacho decisório foi de
R$ 7.325,07. Tal valor, somado ao montante reconhecido no presente voto (R$
579,80),
resulta na confirmação total de IRRF no valor de R$ 7.904,87, dentro, portanto,
do somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ (R$
12.024,82, fl. 28).
O saldo negativo apurado para o período é então de R$ 3.612,69,
correspondente ao total de IRRF confirmado menos o IRPJ devido (R$ 7.904,87 - R$
4.292,18). Como o despacho decisório já havia reconhecido o montante de R$
3.032,89 a título de saldo negativo, o valor complementar do referido saldo após a
presente análise é de R$ 579,80 (R$ 3.612,69 - R$ 3.032,89).
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo direito creditório complementar referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$ 579,80, e determinando a
homologação das compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido,
deduzidas eventuais parcelas desse mesmo crédito que tenham sido utilizadas em
compensações anteriores.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.769, de 02.08.2018,
e-fls. 187-192, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911629/2011-26

Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 547
DF CARF MF
Original